Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONCLUSÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. ANIMUS DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

3. Os pontos devolvidos a esta instância foram integralmente abordados, debatidos e julgados pelos Desembargadores deste órgão, existindo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses do embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e improvido.